Tribunal: TJES
Processo: 5000271-94.2022.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000271-94.2022.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIA RAMOS SOARES e outros

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. DANO MORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulo o contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição simples dos valores e condenar o banco réu ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, com rateio dos ônus sucumbenciais.

2. O banco réu (primeiro apelante) defende a validade da contratação. A autora (segunda apelante) pleiteia a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário, a majoração da indenização por danos morais e a imposição integral dos ônus da sucumbência ao réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se a: (i) verificar a responsabilidade da instituição financeira por fraude em contrato de empréstimo consignado; (ii) analisar os requisitos para a repetição do indébito em dobro, à luz do Tema 929/STJ e sua modulação de efeitos; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais, considerando as particularidades do caso; e (iv) definir a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A fraude bancária praticada por terceiro constitui fortuito interno (Súmula 479/STJ), que não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço (art. 14, CDC). A presença de erros grosseiros no instrumento contratual (estado civil e sexo da contratante) e a ausência de prova da autenticidade da assinatura, ônus que incumbia ao banco (art. 429, II, CPC), confirmam a nulidade do negócio jurídico.

5. A restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, CDC) incide sobre os descontos realizados após 30 de março de 2021, data de publicação do acórdão paradigma do Tema 929/STJ, independentemente da prova de má-fé. Para os descontos anteriores, mantém-se a restituição simples, por não demonstrada a má-fé do credor, em observância à modulação de efeitos firmada pela Corte Superior.

6. O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura dano moral
in re ipsa
. O valor da indenização (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional, considerando as especificidades do caso, notadamente o fato de que a consumidora recebeu o valor do empréstimo e somente o restituiu no curso do processo, o que, embora não afaste a ilicitude, é ponderado na dosimetria para evitar o enriquecimento sem causa.

7. Tendo a autora obtido êxito na maior parte de seus pedidos, sua sucumbência é mínima (art. 86, parágrafo único, CPC). A condenação em dano moral em valor inferior ao postulado não caracteriza sucumbência recíproca (Súmula 326/STJ), impondo-se ao réu a responsabilidade integral pelas custas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação do banco réu conhecido e desprovido. Recurso de apelação da autora conhecido e parcialmente provido, para determinar a restituição em dobro dos descontos realizados a partir de 31/03/2021 e para atribuir integralmente ao réu os ônus da sucumbência.

9.
Tese de julgamento:
"1. A fraude em contratação de empréstimo consignado, evidenciada por erros grosseiros no instrumento e pela ausência de comprovação da autenticidade da assinatura, caracteriza falha na prestação do serviço e fortuito interno (Súmula 479/STJ), ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. Consoante o Tema 929/STJ e a respectiva modulação de efeitos, a repetição em dobro do indébito (art. 42, p.u., do CDC) aplica-se aos descontos efetuados após 30/03/2021, independentemente do elemento volitivo, e na forma simples para os descontos anteriores, se não comprovada a má-fé. 3. Nos termos da Súmula 326/STJ, a condenação por dano moral em valor inferior ao postulado na inicial não acarreta sucumbência recíproca, devendo o réu, vencido na maior parte dos pedidos, arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais (art. 86, p.u., do CPC)."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, §§ 2º e 11, 86, parágrafo único, e 429, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 326; STJ, Súmula 479; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS (Tema 929).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do réu, bem como conhecer e dar parcial provimento ao recurso da autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
(réu) e por
LUZIA RAMOS SOARES
(autora) em face da r. sentença (id. 14543748), proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 622016547, condenar o banco réu a restituir à autora, de forma simples, os valores indevidamente descontados, autorizada a compensação com o montante creditado na conta da autora, e, por fim, condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao rateio das custas e ao pagamento de honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em relação à autora.

Irresignado, o
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
interpôs o presente apelo (id. 14543752), sustentando, em síntese, a plena validade e regularidade do negócio jurídico, uma vez que o contrato foi devidamente assinado e o valor correspondente ao mútuo foi efetivamente creditado na conta de titularidade da autora, que dele se beneficiou. Defende que os erros materiais de preenchimento na cédula de crédito não possuem o condão de invalidar o negócio jurídico. Por conseguinte, alega a inexistência de ato ilícito e, portanto, a ausência do dever de indenizar por danos materiais ou morais. Requer, assim, a reforma integral da sentença para que todos os pedidos autorais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação por danos morais ou a redução do seu valor.

Por sua vez,
LUZIA RAMOS SOARES
também recorre (id. 14543749), aduzindo que a sentença merece reforma parcial. Insurge-se contra a determinação de restituição do indébito na forma simples, defendendo ser devida a devolução em dobro dada a ausência de engano justificável por parte da instituição financeira. Pleiteia, ainda, a majoração do valor fixado a título de danos morais, por considerá-lo irrisório e insuficiente para atender ao caráter pedagógico-punitivo da medida. Por fim, argumenta que decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual requer o afastamento da sucumbência recíproca e a condenação integral do réu nos ônus sucumbenciais.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (ids. 14543756 e 14543757), pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000271-94.2022.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIA RAMOS SOARES, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., LUZIA RAMOS SOARES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam os autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
(réu) e por
LUZIA RAMOS SOARES
(autora) em face da r. sentença (id. 14543748), proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 622016547, condenar o banco réu a restituir à autora, de forma simples, os valores indevidamente descontados, autorizada a compensação com o montante creditado na conta da autora, e, por fim, condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao rateio das custas e ao pagamento de honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em relação à autora.

Analiso, conjuntamente, as matérias devolvidas a este Egrégio Tribunal.

1)
Do Recurso de Apelação do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

O cerne do apelo do banco réu reside na tese de validade do contrato, sob o argumento de que a manifestação de vontade da consumidora foi hígida e que o valor do empréstimo foi por ela recebido e utilizado. Contudo, a irresignação não merece prosperar.

A relação jurídica em exame é de consumo, aplicando-se a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência do regime da responsabilidade civil objetiva do fornecedor por falha na prestação de seus serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a fraude bancária perpetrada por terceiro em desfavor do consumidor é considerada fortuito interno, integrando o risco da atividade empresarial, não possuindo o condão de elidir a responsabilidade da instituição financeira, conforme pacificado pela Súmula 479 do STJ.

No caso dos autos, a sentença vergastada reconheceu a nulidade do negócio jurídico ao constatar a existência de erros grosseiros na Cédula de Crédito Bancário (id. 14543671), notadamente o preenchimento equivocado do estado civil da autora como “solteira”, quando é viúva, e do seu sexo como “masculino”. Tais inconsistências, de fato, não podem ser tratadas como meros erros materiais. Elas revelam uma grave negligência e falha nos protocolos de segurança do banco e de seus correspondentes ao formalizar um contrato de empréstimo, fragilizando sobremaneira a presunção de veracidade do documento.

Diante da negativa veemente da autora em seu depoimento pessoal (id. 14543746), que afirmou não ter assinado o documento, e dos vícios apontados, cabia à instituição financeira comprovar, de forma inequívoca, a autenticidade da contratação (art. 373, II, c/c art. 429, II, do CPC), inclusive mediante realização de perícia grafotécnica, ônus do qual não se desincumbiu.

O fato de o valor ter sido creditado na conta da autora, por si só, não tem o poder de validar um negócio jurídico cuja origem é viciada. A autora, ao tomar conhecimento da situação, buscou a via administrativa e, posteriormente, a judicial, tendo inclusive realizado o depósito em juízo do valor recebido (id. 14543736), o que demonstra sua boa-fé e afasta a tese de comportamento contraditório.

Assim, correta a sentença ao declarar a inexistência do contrato e, por consequência, a ilicitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, o que impõe o desprovimento do apelo do banco réu.

2)
Do Recurso de Apelação de LUZIA RAMOS SOARES

A autora busca a reforma da sentença em três pontos: a restituição em dobro do indébito, a majoração dos danos morais e a inversão dos ônus sucumbenciais.

Quanto à repetição do indébito, pleiteia a reforma da sentença para que a devolução dos valores descontados se dê na forma dobrada, com base no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Acerca dessa questão, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.413.542/RS (Tema 929), firmou a tese de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
”.

Entretanto, a aplicação do referido entendimento foi objeto de modulação temporal, estabelecendo a Corte Superior que, para as cobranças indevidas de indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a nova tese se aplica somente àquelas realizadas após a data da publicação do acórdão paradigma, qual seja, 30 de março de 2021.

Para as cobranças efetuadas em data anterior, permanece hígido o entendimento pretérito, que exigia a comprovação da má-fé do credor (elemento subjetivo) para a incidência da penalidade.

Aplicando-se a modulação ao caso concreto, verifica-se que os descontos indevidos no benefício da autora tiveram início em setembro de 2020, prosseguindo mensalmente. Desta forma, a restituição em dobro deve ocorrer apenas quanto aos descontos efetuados após 30 de março de 2021, já que não há prova de má-fé por parte da instituição bancária.

Por seu turno, no que tange aos danos morais, a sentença deve ser mantida.

É inegável que os descontos indevidos de valores em benefício previdenciário de pessoa idosa, verba de caráter alimentar, ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral
in re ipsa
, passível de compensação.

Contudo, para a fixação do
quantum
indenizatório, o julgador deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se às peculiaridades do caso. Na hipótese, o magistrado sentenciante ponderou, de forma acertada, que a autora recebeu o montante de R$ 3.284,44, somente o devolvendo no curso da lide.

Embora tal fato não afaste a responsabilidade do banco, que deu causa a todo o imbróglio, ele deve ser considerado na dosimetria da indenização, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da consumidora. Assim, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), embora pareça modesto em um primeiro olhar, revela-se adequado e suficiente para as especificidades do caso, equilibrando o caráter compensatório para a vítima e o punitivo-pedagógico para o ofensor, sem gerar vantagem indevida.

Finalmente, quanto aos ônus da sucumbência, o recurso da autora merece provimento.

A Súmula 326 do STJ é clara ao dispor que “
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
”.

Tendo a autora obtido êxito na declaração de inexistência do débito, na condenação por danos morais e, com a reforma ora promovida, na restituição em dobro de parte do indébito, sua sucumbência é mínima. Aplica-se, portanto, a regra do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, devendo o réu arcar com a integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
LUZIA RAMOS SOARES
, para reformar a r. sentença e:

i) determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados se dê na forma simples para os descontos ocorridos até a data de 30 de março de 2021, e na forma em dobro para os descontos efetuados a partir de 31 de março de 2021, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, mantidos os demais consectários legais e a autorização para compensação com o valor creditado, conforme já estabelecido na origem; e

ii) inverter os ônus da sucumbência, para condenar o réu, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais, considerando o trabalho adicional em grau recursal, majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)